Tribunal: TJMT
Processo: 1061915-53.2025.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061915-53.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERONICA SODRE COSTA - CPF: 724.011.841-04 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1061915-53.2025.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
VERONICA SODRE COSTA
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória fundada na alegação de apreensão indevida de motocicleta, na qual a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais, sustentando a regularidade do veículo à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente da apreensão do veículo; (ii) estabelecer se é possível o exame do mérito indenizatório diante da ausência de comprovação da titularidade ou posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprova ser proprietária ou legítima possuidora do veículo, uma vez que toda a documentação está em nome de terceira pessoa.

4.

A recorrente não apresenta indícios mínimos de aquisição do bem, tampouco demonstra pagamento de tributos, multas ou quaisquer despesas relacionadas ao veículo.

5.

Inexiste nos autos termo de apreensão ou prova de que o veículo estava na posse da recorrente no momento dos fatos.

6.

A ausência de comprovação da titularidade ou posse impede o reconhecimento da legitimidade ativa para pleitear direito decorrente de relação jurídica alheia.

7.

O ordenamento jurídico veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo hipóteses legais, não verificadas no caso concreto.

8.

A ilegitimidade ativa configura pressuposto processual negativo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

9.

O reconhecimento da ilegitimidade prejudica a análise do mérito do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da propriedade ou posse do bem impede o reconhecimento da legitimidade ativa para pleitear indenização. 2. A ilegitimidade ativa conduz à extinção do processo sem resolução do mérito. 3. É vedado pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

A recorrente requer reforma da sentença, para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que no dia 07/02/2025, teve sua motocicleta zero quilômetro, marca Honda, modelo Biz, placa RRQ1C12, chassi nº 9C2JC4830PR030565, apreendida sem justo motivo, pois a situação do veículo estava regularizada.

Desse modo, requer indenização por danos morais e materiais.

Após o trâmite processual, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais sob o fundamento de que a recorrente estava com licenciamento atrasado.

Apesar das alegações autorais e independente da possibilidade de inversão do ônus da prova, caberia a recorrente trazer, ao menos, indício de prova de que ela é a atual responsável pelo veículo automotor, tendo em vista toda a documentação foi expedida em nome de Ana Julia Costa Couto, inclusive, a Guia de Pagamento de Reboque e Estadia.

Nos autos não consta o termo de apreensão da motocicleta, a fim de demonstrar que o veículo estava na posse da recorrente.

Tal fato foi levado em defesa, todavia a recorrente não comprovou que tenha adquirido o veículo automotor, que tenha realizado o pagamento de algum tributo e multa antes e após a apreensão da moto.

Assim, a recorrente não comprovou ser a legitima proprietária do bem, que tenha despendido algum valor com ele e a legitimidade
ad causam
para postular indenização decorrente da apreensão do veículo
, cuja falta importa na
extinção
do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC
.

L
ogo,
resta evidenciado a ilegitimidade para requerer direito derivado da relação de jurídica travada com outrem.

Assim, não havendo comprovação da legitimidade, não pode a recorrente requerer direito alheio em nome próprio conforme comando do art.
18
do
CPC
, de modo que a análise do pedido de danos morais e materiais resta prejudicado pela ausência da prova de legitimidade.

Ante o exposto, reconheço como
PREJUDICADA
a análise do recurso interposto, em razão de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e, por consequência,
extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026